Tribunal: TJDFT
Processo: 0016852-11.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016852-11.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista que o representante legal do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO VI levantou o crédito, cumpra-se a sentença de ID 13317414. Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal para ciência e após arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios